Tribunal: STF
Processo: ARE 1569676
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição/STF n. 180.686/2025)

PETIÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ADESÃO DA AGRAVANTE AO ACORDO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS E EVENTUAL HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO.

Relatório
1. Em 11.11.2025, foi provido o recurso extraordinário com agravo interposto por Sueli de Oliveira, “para determinar à Procuradoria-Geral da República que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal com relação aos fatos que deram origem à Ação Penal 
n. 47/05-6, da Segunda Auditoria da Primeira Circunscrição Judiciária Militar do Rio de Janeiro/RJ, sem prejuízo de todas as decisões proferidas na referida ação penal e nos recursos subsequentes” (fl. 14, e-doc. 60). Esta a ementa do julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: APLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. PEDIDO APRESENTADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DEFINITIVA: VIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 60).

Em observância ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 185.913/MS, os autos foram encaminhados ao membro do Ministério Público oficiante neste Supremo Tribunal para deliberação sobre o cabimento, ou não, do acordo de não persecução penal.

2. Em 26.11.2025, o Subprocurador da República, Doutor Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pela possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal e apresentou proposta na Petição n. 170.500/2025 (e-doc. 66). Requereu a intimação da defesa da agravante, para pronunciar-se em relação ao interesse na celebração do instituto e às condições estabelecidas por aquele órgão, nestes termos: 
“Na espécie, tem-se que, a princípio, estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 28-A, do CPP, uma vez que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e que o delito previsto no art. 251, caput, do CPM, possui pena mínima inferior a 4 anos (reclusão de 2 a 7 anos), bem como a pena em concreto foi fixada em 2 anos de reclusão. 
Além disso, não se vislumbram elementos probatórios de reincidência ou de conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional. Portanto, o oferecimento de acordo de não persecução penal para Sueli de Oliveira é viável na espécie. 
Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a intimação da Defesa para manifestar interesse na celebração de acordo de não persecução penal, conforme as condições em anexo” (fl. 4, e-doc. 66).

3. Em 16.12.2025, a agravante aderiu ao acordo, por meio da Petição n. 180.686/2025, e requereu “a juntada do Acordo de Não Persecução Penal, devidamente assinado pelas partes, a fim de comprovar a adesão da requerente aos seus termos e dar início à execução” (fl. 1, e-doc. 70).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. Aceitos os termos do acordo de não persecução penal proposto pelo  Ministério Público Federal, os autos devem ser remetidos à origem para análise dos requisitos legais e eventual homologação do acordo. 
 
5. Pelo exposto, determino a remessa dos autos à origem para que, verificados os requisitos legais, se proceda à homologação do acordo de não persecução penal.

Intime-se.

Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora